Tribunal: TJDFT
Processo: 0736790-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Restituição de veículo apreendido. Risco de deterioração. Nomeação de fiel depositário.
1 - A restituição de coisas apreendidas somente se procede se não interessarem mais ao processo, se indubitável ser aquele que a postula legítimo proprietário e se lícita a origem da coisa.
2 – Considerando a prova da propriedade do veículo e o decurso do tempo de investigação, para se evitar a deterioração do bem, deve ser restituído ao investigado com nomeação desse como fiel depositário.
3 - Apelação não provida.